Tribunal: TJDFT
Processo: 0717308-84.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO. DOSIMETRIA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória pela prática de furto qualificado, com fundamento no rompimento de obstáculo e no concurso de pessoas. A Defesa requer a absolvição dos acusados, por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria e do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime; (ii) saber se há ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da reprimenda e do regime inicial dos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A condenação se mantém quando a materialidade e a autoria estão suficientemente demonstradas por relatórios policiais, registros audiovisuais e testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório.
4. Depoimentos coesos da vítima e de agentes policiais aliados às imagens de câmeras de segurança, comprovam a autoria do crime imputado aos réus e as qualificadoras do rompimento de obstáculo e do concurso de agentes.
6. A fixação da pena-base não está sujeita a critério matemático rígido, não existindo direito subjetivo da parte acusada à aplicação de fração específica para cada circunstância judicial.
7. Segundo entendimento do STJ, na segunda fase, ainda que não tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação, a confissão espontânea realizada na fase inquisitorial deve atenuar a pena (CP, art. 65, III, “d”).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A comprovação da materialidade e da autoria do crime de furto qualificado afasta a aplicação do princípio do “in dubio pro reo”.
2. A dosimetria da pena segue critério discricionário do juiz, respeitados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
3. A confissão do agente possibilita a atenuação da pena, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento o julgador.
Dispositivos legais citados: CRFB, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 29, 33, §§ 2o e 3 o, 44, 59, 65, III, “d”, 68, 77, 155, § 4o, I e IV; CPP, arts. 156, 226, 386, VII, e 402.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas n. 545/STJ e n. 659/STJ; Tema Repetitivo n. 1.194.